Tribunal: STF
Processo: HC 196464
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Furto simples tentado. Recurso especial. Dosimetria. Pena-base. Maus antecedentes. Exasperação fundamentada e proporcional. Inexistência de ilegalidade. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais em favor de Ademir Luciano Gonçalves, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 1.627.579/MG (evento 2, fls. 213-5).
    O Paciente foi condenado à pena de 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de furto simples tentado, tipificado no art. 155, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal.
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO TENTADO. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE AUMENTO RECONHECIDO JURISPRUDENCIALMENTE. PENA-BASE PROPORCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador.
    2. No caso dos autos, as instâncias ordinárias utilizaram o critério de um oitavo sobre o intervalo das sanções mínima e máxima abstratamente prevista para o tipo penal (1 a 4 anos). Dessa forma, o aumento da pena-base em 4 (quatro) meses, por uma vetorial desabonadora, revela-se proporcional e adequado.
    3. Agravo regimental desprovido.”
    No presente writ, a Impetrante defende, em síntese, indevida a exasperação da pena-base, pois ausente fundamentação idônea “que permita considerar minimamente proporcional a quantidade de pena-base fixada”. Alega excessiva a fração utilizada, porquanto desfavorável uma circunstância judicial – maus antecedentes. Requer o redimensionamento da pena-base. 
    É o relatório.
    Decido.
    Ao negativar os antecedentes do crime na primeira fase da dosimetria, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais afirmou que “Ostentando o apelante diversas condenações transitadas em julgado, que evidenciam ser ele contumaz na prática de crimes contra o patrimônio, correta a interpretação do d. Magistrado a quo em considerar tal condição como desfavorável para fins de cálculo das penas-base. Ademais, nota-se que fixadas as penas-base em patamares pouco superiores aos mínimos legais, não havendo, portanto, quaisquer alterações a serem procedidas nas sanções impostas”. 
    Ao ratificar a dosimetria estabelecida no Tribunal local, a Corte Superior consignou que “as instâncias ordinárias utilizaram o critério de um oitavo sobre o intervalo das sanções mínima e máxima abstratamente prevista para o tipo penal (01 a 04 anos). Dessa forma, o aumento da pena-base em 04 (quatro) meses, por uma vetorial desabonadora, revela-se proporcional e adequado”.
    Devidamente fundamentada a negativação da vetorial e inexistindo desproporcionalidade na exasperação realizada – elevação em 04 (quatro) meses, considerando o intervalo de 03 (três) anos entre as penas mínima (01 ano) e máxima (04 anos) abstratamente cominadas ao delito, e reconhecida 1 vetorial na primeira fase –, não há reparo a ser feito no resultado dosimétrico, segundo a jurisprudência desta Suprema Corte.
    Ademais, a dosimetria persegue um resultado qualitativo - não aritmético - necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 
    Nesse sentido, tenho manifestado recorrentemente que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores (por todos, HC 107.409/PE, 1.ª Turma do STF, de minha relatoria, Dje, 09.5.2012, AP 694, de minha relatoria, DJe 17.05.2017). 
    Na mesma linha: ‘(...) a jurisprudência desta Suprema Corte não agasalha posicionamentos voltados a identificar relação matemática entre o número de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal e um percentual de aumento a ser aplicado sobre o mínimo da pena para cada uma delas, quando da fixação da pena base. Com efeito, uma única circunstância judicial negativa, desde que reveladora de alto grau de culpabilidade, é capaz de elevar a pena base acima do patamar que seria aplicável, num outro delito da mesma espécie, onde se constate a presença de duas ou até mais circunstâncias judiciais, mas reveladoras de um juízo de censurabilidade menos intenso’ (AP 971, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma). 
    De resto, inviável, como regra, a reavaliação das premissas fáticas ou a glosa de modelos de fixação da pena empregados pelos órgãos julgadores, ligados a aspectos discricionários da atividade dosimétrica. Nesse prisma, “[a] dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC 148.643-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 06.4.2018); “A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC 130.886-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 19.6.2017); “Não se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base. Precedentes” (RHC 132.361/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 22.4.2016). 
    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 21 de janeiro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora